Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-08.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrada enquanto trazia consigo, tinha em depósito e guardava, 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso aproximado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto. Sem razão. Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrada enquanto trazia consigo, tinha em depósito e guardava, 16 (dezesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 58,14g; 401 (quatrocentas e uma) porções de skunk, com peso aproximado de 102,66g; 1.661 (mil, seiscentas e sessenta e uma) porções de maconha, com peso aproximado de 2.467,58g; 1.245 (mil e duzentas e quarenta e cinco) porções de e cocaína, com peso aproximado de 809,25g; 250 (duzentos e cinquenta) porções de crack, com peso aproximado de 25,94g; e 01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 486,7g. Negativa de autoria isolada nos autos. Policiais apresentaram depoimentos harmônicos sobre os fatos. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Dosimetria não comporta reparo. Basilar fixada acima do mínimo, de modo benéfico, ante a enorme quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Ausentes os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500958-08.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante LUCIENE
PEREIRA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
2
APELAÇÃO no 1500958-08.2018.8.26.0542
Apelante: LUCIENE PEREIRA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
Magistrado(a): Dr(a). Renato de Andrade Siqueira
Voto no: 9.170
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
Condenatória. A Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no
mínimo legal e a fixação do regime semiaberto. Sem razão.
Materialidade e autoria bem delineadas. Apelante flagrada
enquanto trazia consigo, tinha em depósito e guardava, 16
(dezesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 58,14g;
401 (quatrocentas e uma) porções de skunk, com peso aproximado
de 102,66g; 1.661 (mil, seiscentas e sessenta e uma) porções de
maconha, com peso aproximado de 2.467,58g; 1.245 (mil e
duzentas e quarenta e cinco) porções de e cocaína, com peso
aproximado de 809,25g; 250 (duzentos e cinquenta) porções de
crack, com peso aproximado de 25,94g; e 01 (um) tijolo de
maconha, com peso aproximado de 486,7g. Negativa de autoria
isolada nos autos. Policiais apresentaram depoimentos harmônicos
sobre os fatos. Finalidade de mercancia caracterizada pelas
circunstâncias do flagrante. Dosimetria não comporta reparo.
Basilar fixada acima do mínimo, de modo benéfico, ante a enorme
quantidade
e
diversidade
de
substâncias
entorpecentes
apreendidas. Ausentes os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da
Lei 11.343/06. Regime fechado fixado com base em circunstâncias
concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do
STF e Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de
benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de LUCIENE PEREIRA GOMES, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, publicada em 09 de maio de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Carapicuíba a condenou às penas de 06 (seis) anos e 08
(oito) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incursa no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
3
95/98).
Irresignada, a Defesa da acusada requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento de pena (fls. 107/110).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 122/128).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 141/148),
vindo os autos conclusos em 12 de dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 16 de novembro de
2018, por volta das 23h, na Rua Pérola do Oeste, no 37, na Área Rural, cidade
de Carapicuíba, LUCIENE PEREIRA GOMES trazia consigo, guardava e tinha em
depósito, para entrega a consumo de terceiros, 16 (dezesseis) porções de
maconha, pesando aproximadamente 58,14g (cinquenta e oito gramas e
quatorze decigramas); 401 (quatrocentas e uma) porções de skunk, pesando
aproximadamente 102,66g (cento e dois gramas e sessenta e seis
decigramas); 1.661 (mil seiscentas e sessenta e uma) porções de maconha,
com peso aproximado de 2.467,58g (dois mil, quatrocentos e sessenta e
sete gramas e cinquenta e oito decigramas); 1.245 (mil e duzentas e
quarenta e cinco) porções de e cocaína, com peso aproximado de 809,25g
(oitocentos e nove gramas e vinte e cinco decigramass); 250 (duzentos e
cinquenta) porções de crack, com peso aproximado de 25,94g (vinte e cinco
gramas e noventa e quatro decigramas); e 01 (um) tijolo de maconha, com
peso aproximado de 486,7g (quatrocentos e oitenta e seis gramas e sete
decigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
4
Segundo
consta,
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento a fim de coibir o tráfico de entorpecentes, quando visualizaram
LUCIENE na entrada da viela. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou
fugir, mas foi detida, verificando-se que com ela havia uma pochete com 16
(dezesseis) porções de maconha.
Indagada acerca da existência de mais droga, a acusada
indicou que guardava mais entorpecentes em um barraco ao lado de onde
residia. Deslocaram-se para o local indicado, averiguarem e os milicianos
localizaram todas as demais drogas apreendidas, além de 02 (duas) balanças de
precisão. Sendo assim, a acusada foi presa em flagrante delito.
Em virtude destes fatos, LUCIENE foi denunciada e após
regular instrução processual, foi condenada por incursa no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, razão pela qual a defesa se insurge.
Sem razão, contudo.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 14/18), pelo
exame químico toxicológico (fls. 86/89) e demais provas produzidas nos autos.
Do mesmo modo, a autoria.
As testemunhas Gildo José da Silva e Joedson Gomes de
Souza, policiais militares responsáveis pelo flagrante, narraram os fatos em
uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos termos da denúncia (fls.
02, 03 e mídia).
A testemunha presencial Rafael Silva dos Santos disse que
os policiais desceram a viela e abordaram ela na rua, em frente a casa dela.
Confirmou, também, que a sacola com drogas foi encontrada na casa ao lado de
onde mora a acusada (mídia).
A ora apelante, LUCIENE, em sede policial, manteve-se em
silêncio (fls. 04).
Sob o crivo do contraditório e amparada pela ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
5
LUCIENE negou os fatos narrados na denúncia. Disse que os policiais a
abordaram dentro da sua casa, ficaram conversando com ela e lhe questionando
sobre seu marido, tendo informado que ele estava trabalhando, mas não soube
dizer o endereço. Afirmou que eles pegaram seu documento e saíram do local,
sendo que depois, voltaram e disseram que ela estava presa. Asseverou que não
viu droga e não sabe dizer onde foi encontrada. Negou vender ou usar drogas e
não sabe o motivo de Rafael falar que ela foi abordada na rua. Alegou, por fim,
que o flagrante foi forjado (mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão da
absolvição por falta de provas não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que LUCIENE trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, as drogas descritas na exordial, para a
distribuição ao consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, bem como os instrumento para
pesagem da droga (02 balanças de precisão).
Com efeito, os policiais militares, quando em seus
depoimentos, apresentaram versões claras e sólidas sobre o flagrante.
Descreveram a cena delitiva com riqueza de detalhes, nos termos da exordial.
E, quanto ao depoimento prestado pelas agentes, é pacífico
o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de dizer a
verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por elas ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
6
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos à justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que as agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente a acusada, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: as policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-las.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório. Ainda, o laudo toxicológico confirmou a natureza
entorpecente do material apreendido.
Além disso, a versão apresentada pela ré no sentido de que
a abordagem fora forjada pelos policiais, não passa de desesperada tentativa de
se eximir de sua responsabilidade criminal pelo ato delituoso praticado.
Isso porque, não apresentou qualquer prova capaz de
comprovar que não era a traficante responsável pelas drogas apreendidas, bem
como qualquer mínimo elemento que indique que o flagrante foi forjado.
Sua versão não convence, restando isolada e sem
confirmação por quaisquer outros elementos probatórios.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era da própria acusada, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
7
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Alem disso, a testemunha presencial confirmou os fatos
narrados pelos policiais.
Inclusive, é de se notar que caso fosse verdade o flagrante
forjado, a ré informaria o fato na primeira oportunidade de falar ou, ainda, teria
trazido testemunhas que comprovassem sua versão.
Contudo, não o fez.
Ademais, soa completamente desarrazoado supor que os
agentes da lei fossem colocar suas carreiras em risco, ameaçando ou imputando
a acusada o crime de tráfico de maneira injustificada, somente para prejudicá-lo.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que a ré praticava
o narcotráfico, mesmo porque foi flagrada com em atitude suspeita, quando ao
tentar fugir, foi abordada pelos policiais com diversas substâncias entorpecentes,
conduta típica do tráfico.
Como é cediço, para a prática do crime tipificado no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita de mercancia, mas
tão somente a realização de uma das ações especificadas no mencionado
dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta da ré pode ser subsumida a,
pelo menos, três núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: trazer consigo,
ter em depósito e guardar.
Assim, perfeita a condenação da ré por tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
8
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, claros e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pela apelante enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, analisando as circunstâncias descritas no
artigo 42 da Lei no 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, o i. Magistrado de
piso fixou a base em 1/3 (um terço) acima do mínimo, tendo em vista a
considerável quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, que
denotam um dolo exacerbado na conduta, atingindo 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses, de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso.
Nesse ponto se insurge a Defesa pleiteando a fixação da
pena-base no mínimo legal.
Sem razão, contudo, ao seu pleito.
Tal não admite reparos, eis que foi apreendida em poder da
acusada elevadíssima quantidade e diversidade de drogas, que ultrapassam a
normalidade à espécie e aumenta a potencialidade lesiva de sua conduta.
Ademais, a natureza dos entorpecentes, notadamente o
crack, de alto poder viciante e, portanto, lesivo à saúde, também justifica o
recrudescimento.
Realmente, este cenário justifica e exige maior rigor na
dosimetria da reprimenda.
Portanto, vê-se que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o referido aumento, em respeito ao princípio da individualização
da pena.
A meu ver, a majoração ocorreu de modo até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
9
benéfico.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, já que justificada de maneira razoável por meio de
dados concretos, bem como respeitados os critérios da discricionariedade
juridicamente vinculada.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas,
considerará,
com
preponderância
sobre
o
previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”.
A natureza da droga constitui elemento concreto revelador
da gravidade acentuada do delito e da periculosidade da agente.
Nesse contexto, os entorpecentes encontrados com a
apelante possuem natureza extremamente nociva, possuindo o potencial de
causar severos danos à saúde pública, sobretudo considerando-se que
poderiam ser distribuídos a inúmeros usuários. Tal fato indica a necessidade de
resposta estatal mais contundente.
Diverso do que ocorre com as causas especiais de
aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração mínima e máxima, na
primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a ser elevado subordina-
se ao convencimento do julgador, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto.
In casu, a majoração foi feita de forma coerente e acertada,
mostrando-se tal medida apropriada, suficiente e compatível com a conduta.
Destaque-se, ainda, que a escolha feita pelo MM.
Magistrado a quo deve ser prestigiada, por estar mais próximo das provas e dos
fatos.
Não se constata, desse modo, qualquer deficiência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
10
dosimetria da reprimenda nesta primeira etapa.
Na segunda etapa, ausentes causas modificadoras, as
penas se mantêm no quantum anterior.
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva.
Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Em que pese o reconhecimento da primariedade e da
ausência de maus antecedentes, as circunstâncias da abordagem demonstram que
não se trata de mera traficante eventual.
Tais fatos indicam que ela, longe de ser mera neófita no
mundo criminoso, se dedicava ao tráfico de forma ampla e com enorme
envolvimento. Além disto, possuía, inclusive, 02 (duas) balanças de precisão, o
que demonstra organização, certo que fazia do tráfico seu meio de vida.
Desse modo, diante da incompatibilidade dos requisitos para
a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua
incidência.
As penas permanecem se tornam definitivas em 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses, de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-
multa, no piso.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado para
cumprimento da pena, o que também não comporta abrandamento.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta da apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, crack e maconha), das
peculiaridades da abordagem e hediondez do crime de tráfico, exigindo
tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-08.2018.8.26.0542 -Voto no 9.170
11
segregação total até que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir na acusada a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, o quantum da pena não autoriza a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal
medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
direito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento do
recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR